Tribunal: TJDFT
Processo: 0002662-14.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUE REALIZAVA MANOBRAS PERIGOSAS EM ÁREA RESIDENCIAL. PERIGO CONCRETO DE DANO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6.
1. Inviável a absolvição do réu, quando os depoimentos das testemunhas policiais comprovam que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, dirigindo perigosamente, com realização da manobra conhecida como “cavalo de pau”, em área residencial e onde havia pessoas.
2. De acordo com o disposto no art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, a verificação da alteração da capacidade psicomotora do agente poderá ser obtida mediante prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
3. Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.